Tribunal: TCU
Processo: 015.442/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada por DMI Comércio de Alimentos EBebidas Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90001/2024, sob a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, cujo objeto é a prestação do serviço de restaurante e café colonial do tipo self-service e serviço de lanchonete.

Inteiro teor:
Acórdão 7453/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por DMI Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90001/2024, sob a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, cujo objeto é a prestação do serviço de restaurante e café colonial do tipo self-service e serviço de lanchonete, mediante cessão de uso de área (410 m2), bens móveis e equipamentos, a título oneroso, das instalações próprias do Ministério, para o atendimento aos servidores, prestadores de serviço, visitantes e demais colaboradores do órgão; Considerando que a representante se insurge, em suma, contra sua desclassificação no certame por inexequibilidade, que teria ocorrido à margem da jurisprudência do Tribunal; Considerando que as dimensões risco, relevância e materialidade norteiam a atuação do Tribunal em processos de representação ou denúncia (art. 106, § 4o, inciso I, Resolução TCU 259/2014); Considerando que a ocorrência das possíveis irregularidades narradas na inicial não impactaria de maneira significativa o alcance da finalidade do objeto da contratação, restando caracterizado, assim, o baixo risco para a unidade jurisdicionada; Considerando que a baixa materialidade do certame resta patente na medida em que não há dispêndio de recursos por parte do órgão licitante, devendo a cessionária recolher ao Ministério o valor anual de R$ 12.199,68 pela ocupação do espaço (item 7.1 do termo de referência), sendo a referida quantia inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial (R$ 100 mil - inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17 da Instrução Normativa TCU 71/2012); Considerando que os fatos noticiados não são relevantes o suficiente a ensejar atuação direta do Tribunal; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 14-15; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicado o prosseguimento da representação, visto que os fatos noticiados são de baixos risco, relevância e materialidade; c) comunicar os fatos ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com ciência ao Controle Interno Setorial daquele Ministério - Ciset/MMA, encaminhando-lhes cópias deste Acórdão e da instrução à peça 14; d) informar o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e a representante acerca da prolação do presente Acórdão; e e) arquivar o processo nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 015.442/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 018.546/2024-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: DMI Comércio de Alimentos E Bebidas Ltda. (CNPJ: 17.008.737/0001-53). 1.7. Representação legal: Kelson Ferreira Rocha (76926/OAB-DF), representando DMI Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.